Tribunal: TJSP
Processo: 1027163-66.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
BEM IMÓVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO – SIMULAÇÃO DE COMPRA E VENDA – TORPEZA DE CONDUTA QUE NÃO PODE SER ALEGADA EM BENEFÍCIO PRÓPRIO - POSTULAÇÃO DE ANULAÇÃO NÃO ACOLHIDA – APELAÇÃO NÃO PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000462810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027163-66.2016.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é
apelante SAMIL DOS SANTOS CLAUDIANO PEREIRA, são apelados
DURVALINO ALVES PEREIRA, MARIA ELISABETE GOUVEIA
ALVES, CARLOS ANTONIO DE ANDRADE ALVES, OSWALDO
GARBELIM e MARIA APARECIDA BRIGIDIO GARBELIM.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), MARIO A. SILVEIRA
E SÁ DUARTE.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

APELAÇÃO CÍVEL No 1027163-66.2016.8.26.0554
APELANTE: SAMIL DOS SANTOS CLAUDIANO PEREIRA
APELADOS: DURVALINO ALVES PEREIRA E OUTROS
ORIGEM: COMARCA DE SANTO ANDRÉ 6a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 40827
BEM IMÓVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE
NEGÓCIO JURIDICO SIMULAÇÃO DE
COMPRA E VENDA
TORPEZA DE
CONDUTA
QUE
NÃO
PODE
SER
ALEGADA EM BENEFÍCIO PRÓPRIO -
POSTULAÇÃO
DE
ANULAÇÃO
NÃO
ACOLHIDA APELAÇÃO NÃO PROVIDA

Trata-se de ação anulatória de negócio jurídico,
em razão de alegada simulação na compra e venda de imóveis, não acolhida pela r.
sentença de fls. 924/930, cujo relatório fica aqui incorporado.
Inconformada com a solução de primeiro grau,
apela a esta Corte a autora (fls. 942/959).
Alega, em síntese, que deve ser declarada a
nulidade dos contratos de compra e venda de imóveis realizados em nome de seu
sogro na ocasião da celebração, postulando pela retificação dos atos negociais
praticados, para que seja reconhecida como adquirente de referidos bens imóveis.
Pede, assim, a reforma do julgado.
Recurso regularmente processado, com respostas
dos Apelados (fls. 971/972, 973/985 e 986/993).

Consta parecer da d. Procuradoria Geral de
justiça (fls. 1003/1005).
É o relatório.
A irresignação da Apelante não deve prosperar.
Trata-se de ação anulatória julgada improcedente,
na qual a Autora busca declaração de reconhecimento de aquisição de imóveis,
cuja compra e venda foi realizada de forma simulada em nome de seu sogro

quando da celebração do negócio.
Insurge-se a Apelante contra o julgado, alegando
ser a real proprietária dos bens, vez que somente foi transferida a aquisição para o
nome do Apelado Durvalino Alves Pereira, seu sogro, através de um negócio
jurídico simulado.
No entanto, não há como ser acolhida a tese
apresentada pela Autora, ora Apelante, visto não haver indícios de prova
suficientes a corroborar a sua propriedade dos bens.
Ademais, não pode a Autora querer se beneficiar
da própria torpeza, como asseverou o próprio Magistrado.

Se a Apelante, imbuída de propósitos pouco
recomendáveis, ocultou situação real através de simulação na compra e venda de
imóveis, não pode levar vantagem em detrimento de quem se comportou com boa-
fé e, muito menos, afrontar a respeitabilidade da jurisdição, cuja atuação se pauta
por princípios e regras de retidão e de razoabilidade.
No caso dos autos, a própria pretensão inaugural
aponta a deliberada participação da autora na celebração dos negócios jurídicos
que ela qualifica como simulado.
Assim, tendo consciente e livremente contribuído
para simulação na aquisição dos imóveis em nome de terceiro (seu sogro) no
intuito de burlar o direito de eventuais credores, incabível que neste momento
postule a declaração de anulação do negócio contratado, em benefício da própria
torpeza.
Ademais, a legitimidade para invalidar o negócio
jurídico simulado não pode abranger, por certo, quem tenha dado origem à própria
simulação, ou seja, a legitimidade caberia apenas aos terceiros de boa-fé
prejudicados.
Nesse sentido, o seguinte julgado:
“Contrato simulado para fraudar execução, conscientemente
buscado pelos autores. Objetivo da ação de cancelamento dos
efeitos do negócio jurídico simulado. Inadmissibilidade. Torpeza
de conduta que não pode ser alegada em benefício da parte que
teve a iniciativa do negócio jurídico. Artigo 168 do Código Civil

que se aplica aos terceiros prejudicados, não aos partícipes do
negócio simulado. Terceiros que já resguardaram seus direitos
pela declaração de ineficácia da compra e venda simulada nos
autos da execução. Sentença mantida. Apelo improvido” (in
TJSP, Apelação no 0011669-43.2014.8.26.0266, 34a Câmara de
Direito Privado, Relator Soares Levada, j. 30/08/2016).
Portanto, resta a posição adotada pelo juízo como
preponderante elemento de orientação da solução da questão, na medida em que o
artigo 168 do Código Civil procura proteger interesses de terceiros de boa-fé, não
podendo ser alegado em prol da autora que participou deliberadamente do negócio
simulado.
No mais, as razões ofertadas pela Apelante restam
consubstanciadas em meras ilações desprovidas de assertiva que possa deslocar o
desfecho dos fatos diferentemente do que restou adotado pela sentença.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso,
majorando os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze
por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de
Processo Civil.
LUIZ EURICO
RELATOR